Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718949-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SOUSA DA COSTA APELADO: WESLEY RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS SOUSA DA COSTA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por WESLEY RODRIGUES DA SILVA, julgou procedente o pedido e converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor estampado na cártula de cheque de ID. 42968251 (R$ 3.500,00), sobre o qual deve incidir atualização monetária a contar da data de emissão e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data de apresentação ao banco (15/12/2017), em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 942 (ID 42968327). Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça na origem (ID 42968311). Contrarrazões apresentadas (ID 42968335). Intimado a comprovar a tempestividade da apelação (ID 43120000), o apelante informou que o recurso foi interposto no PJe antes das 23h59 do dia 23/11/2022 (último dia do prazo recursal), mas que, por erro do sistema, o protocolo ocorreu às 00h02 do dia 24/11/2022 (ID 43632660). É o relatório. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 27/10/2022 (quinta-feira), conforme certificado nos autos (ID 42968328). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 28/10/2021 (sexta-feira) e terminou em 23/11/2022 (quarta-feira). Logo, a apelação interposta no dia 24/11/2022 é manifestamente intempestiva. Certo é que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022) Todavia, no caso, embora o apelante tenha alegado a ocorrência de erro no sistema, a falha não foi comprovada. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator